Tribunal: TJDFT
Processo: 0727441-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. BABÁ INDICADA PELA GENITORA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR.
1. No tocante ao regime de convivência paterna, conquanto a visitação seja um direito/dever do genitor e direito do menor, a sua fixação deve ser feita com cautela e sempre observando o interesse deste último, pessoa em formação que necessita do contato e convívio com ambos os genitores.
2. Até que se conclua a instrução probatória a ser efetivada perante o juízo singular, a visitação com supervisão de babá indicada pela genitora, é a que melhor atende aos interesses da criança.
3. Agravo de instrumento provido.